Tribunal: STJ
Processo: 0001238-57.2020.8.16.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045496 - PR (2025/0349742-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
R. SCOPEL
AGRAVANTE
:
COMERCIO DE MADEIRAS MONTE VERDE LTDA
ADVOGADOS
:
RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
:
MUNICIPIO DE PALMAS
ADVOGADOS
:
JULIO CESAR PINTO MENDES - PR057712
RUDIMAR RHINOW - PR048585
CANDICE DE CARVALHO - PR091460
INTERES.
:
ROSANGELA SCOPEL
INTERES.
:
ARAIZA LUIZA SCHUTZ DE MOURA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PELA CORTE A QUO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N.
123 DO STJ. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 123 do STJ, compete ao Tribunal de
origem verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso
especial, motivo pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação
da competência desta Corte Superior, porque o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não tendo sido provido o presente agravo interno e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no apelo nobre não
admitido.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56968110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c1295518-7640-4e3a-8388-37c9cae47929

de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: c1295518-7640-4e3a-8388-37c9cae47929

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045496 - PR(2025/0349742-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: R. SCOPEL
AGRAVANTE
: COMERCIO DE MADEIRAS MONTE VERDE LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMAS
ADVOGADOS
: JULIO CESAR PINTO MENDES - PR057712
RUDIMAR RHINOW - PR048585
CANDICE DE CARVALHO - PR091460
INTERES.
: ROSANGELA SCOPEL
INTERES.
: ARAIZA LUIZA SCHUTZ DE MOURA
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA PELA CORTE
. INSUBSISTENTE. SÚMULA N.
A QUO
123 DO STJ. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 123 do STJ, compete ao Tribunal de
origem verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso
especial, motivo pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação
da competência desta Corte Superior, porque o juízo de admissibilidade teria
indevidamente adentrado ao mérito do apelo nobre.
2. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Não tendo sido provido o presente agravo interno e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no apelo nobre não
admitido.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

Trata-se de agravo interno interposto por R. SCOPEL e COMERCIO DE
MADEIRAS MONTE VERDE LTDA contra decisão por mim proferida , por meio da
qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 881-887).
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
veiculados na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora Agravado (fls. 636-645).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação (fls. 733-744), nos
termos da seguinte ementa (fls. 733-734):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTOR
MUNICÍPIO. RETROCESSÃO DE PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS DADAS
EM DOAÇÃO E CONCESSÃO REAL DE USO. ALEGAÇÃO DE NÃO
CUMPRIMENTO
DOS
ENCARGOS
PELAS
REQUERIDAS.
DESCUMPRIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO LOTE OBJETO DE
CONCESSÃO (LOTE 20). LOTES 18 E 21, DOADOS, JÁ TRANSFERIDOS
PARA O DOMÍNIO PRIVADO. CUMPRIMENTO DOS TERMOS LEGAIS POR
TEMPO SUFICIENTE PARA A AQUISIÇÃO DE DIREITOS EXCLUSIVOS DE
PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONCLUSÃO
CONTRÁRIA. PRAZO DE DEZ ANOS APLICADO SOMENTE AO LOTE 20.
TRANSFERÊNCIA CLARA PARA TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO
PODER PÚBLICO E POR UM PERÍODO MENOR QUE O DETERMINADO NA
. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA CONCESSÃO. BASE
LEI 1.593/2005
LEGAL CLARA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. ESBULHO CONFIRMADO
SOMENTE PARA O LOTE 20. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Neste cenário, cabe destacar que a Municipalidade apenas começou a tentar
recuperar os imóveis após enviar uma notificação (mov. 1.11) extrajudicial para a R.
Scopel em 2019, pedindo que a empresa transferisse a propriedade do lote 18.
Importante mencionar que se não fossem os esclarecimentos feitos pela apelante
Comércio de Madeiras Monte Verde (nome atual de Araiza Luiza Schutz de Moura
Comércio de Madeiras Ltda) sobre ser a verdadeira detentora dos imóveis, o
Município não teria prosseguido com a ação de reintegração de posse, uma vez que
estava convencido de que o lote 18 já não estava mais sob sua posse patrimonial.
Portanto, pode-se afirmar que, quando a notificação de desocupação foi
enviada em 2019 pelo Município de Palmas aos apelantes referente aos lotes 18 e
21, esses imóveis já não estavam mais sob a jurisdição de propriedade do
Município, devido ao cumprimento das condições estabelecidas nos documentos de
doação.
Assim, não se pode alegar esbulho pelos apelantes sobre os lotes
mencionados, já que não eram mais considerados bens públicos. As apelantes
detinham mais do que uma simples posse, possuíam um domínio justificado por um
ato jurídico perfeito, o que impede a aplicação do conceito de retrocessão,
especialmente no caso dos lotes 18 e 21.
Quanto ao lote 20, a situação é diferente. Como mencionado anteriormente,
este lote foi concedido sob regime de uso real, autorizado pela Lei Municipal no
ou seja, contrato administrativo personalíssimo (mov. 41.34). Apesar da
1.593/2005,
Monte Verde ter continuado as atividades industriais da R. Scopel, sugerindo até
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

mesmo uma possível confusão ou sucessão entre as empresas, a cessão real de uso
outorgada pela Municipalidade possui um caráter altamente pessoal (intuito
personae). Portanto, não importa que a Monte Verde, ao substituir a R. Scopel,
tenha assumido suas obrigações sociais e fiscais perante a Municipalidade.
Os requisitos estabelecidos na
para a revogação da
Lei 1.593/2005
concessão são claros e foram completamente cumpridos pelas apelantes.
No entanto, ao ignorarem a notificação para desocupar o lote 20,
cometeram um esbulho, justificando assim o pedido de reintegração de posse e a
validade da reintegração sobre esse imóvel.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos
modificativos, a fim de corrigir erro material e sanar obscuridade no tocante à
distribuição dos ônus da sucumbência (fls. 765-770).
Sustentaram as partes agravantes, nas razões do apelo nobre (fls. 778-803),
além da existência de dissídio pretoriano, contrariedade ao art. 2o da
;
Lei n. 9.784/99
ao art. 561 do
; bem como aos arts. 422, 1.219 e 1.228 do Código Civil.
CPC/2015
Alegaram que, na espécie, não foi observado o devido processo legal para
apuração da regularidade da cessão de posse, porquanto (fl. 790):

[...] o MUNICÍPIO limitou-se a notificar os recorrentes para desocuparem
o imóvel, sem oferecer oportunidade de contraditório e ampla defesa, sustentando a
reintegração da posse quanto ao Lote n° 20 em decisão administrativa que teria
apurado suposta irregularidade na cessão de posse, sem que, contudo, houvesse o
devido processo administrativo – em clara afronta ao princípio da motivação e à
teoria dos motivos determinantes – viciando, portanto, o ato administrativo que
fundamentou a ação possessória.

Ponderaram que houve afronta aos princípios do devido processo legal, da
eficiência e da boa-fé objetiva.
Argumentaram que a motivação que fundamenta a reintegração de posse está
equivocada, tendo em vista que, no tocante ao Lote n. 20, deveria ter sido verificada a
regularidade da cessão ou ter ocorrido anuência, mas houve apenas notificação para que
o imóvel fosse desocupado.
Aduziram que, a despeito de ter havido pedido administrativo para que o
município anuísse com a transferência do Lote n. 20, conforme cláusula prevista na
respectiva escritura pública, não foi exarada decisão da Administração Pública a respeito.
Afirmaram que o comportamento do ora Agravado é contraditório, na medida
em que, "[...] num primeiro momento se compromete, por meio de escritura pública, a
anuir com eventual cessão do direito de uso do Lote 20, apenas para posteriormente usar
do pedido de concessão para postular em juízo a reintegração de posse desse imóvel –
não justificando a não autorização de uso e manutenção de diversos empregos" (fl. 793).
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

Asseveraram que a questão posta ao crivo do Poder Judiciário deve ser
analisada sob o prisma do interesse (finalidade) público e não apenas a partir da
verificação de que o imóvel foi cedido sob o regime de uso real, conforme a Lei
Municipal n.
pois (fl. 794):
1.593/2005,

A manutenção da posse pelos recorrentes resultou na promoção de
atividades industriais que beneficiaram a coletividade por meio da geração de
empregos, aumento da arrecadação fiscal e estímulo à economia regional. A
interrupção dessa cadeia produtiva, sem que fosse observado o devido processo
legal ou justificado o motivo pelo qual não foi reconhecida a cessão pleiteada, gera
um custo social elevado que deveria ser evitado pela Administração Pública.

Esclareceram que o imóvel objeto da presente controvérsia estava sendo
utilizado de forma a cumprir a respectiva função social e o escopo de desenvolvimento
industrial da área.
Pontuaram que não foi considerado pela Corte
que a R. Scopel detinha
a quo
o direito de disposição da coisa, decorrente da cessão de posse.
Apontaram que não foram preenchidos todos os requisitos necessários para
entender pela ocorrência de esbulho possessório, não tendo sido provado ato concreto de
posse anterior sobre o imóvel por parte do ora Agravado.
Pugnaram, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito à indenização e
retenção das acessões e benfeitorias do imóvel.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 823-828). O recurso especial não foi
admitido (fls. 829-8323). Foi interposto agravo (fls. 839-852).
O agravo em recurso especial não foi conhecido (fls. 881-887).
Alegam as Agravantes,
, o seguinte:
no presente agravo interno (fls. 895-917)
a) não é aplicável, à espécie, a Súmula n. 123 do STJ, porquanto o Tribunal de
origem, ao não admitir o apelo nobre, avançou na análise do mérito do citado recurso, o
que implica usurpação de competência desta Corte Superior de Justiça.
b) ao contrário do consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, foram impugnados todos os fundamentos do provimento judicial que
não admitiu o apelo nobre na origem, inclusive a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
incidindo, na hipótese dos autos, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Reiteram, ainda, os argumentos expendidos nas razões do recurso especial,
relativos ao dissídio pretoriano e à pretensa negativa de vigência ao art. 2o da
; ao
do
; bem como aos arts. 422, 1.219 e 1.228 do
Lei n. 9.784/99
art. 561
CPC/2015
Código Civil.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 923).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nos termos da Súmula n. 123 do
STJ ("A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o
exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais"), compete ao Tribunal de origem
verificar, fundamentadamente, a presença dos pressupostos do recurso especial, motivo
pelo qual não prospera o argumento de que houve usurpação da competência desta Corte
Superior, porque o juízo de admissibilidade teria indevidamente adentrado ao mérito do
apelo nobre.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
[...]
2. "Não há usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça pela
Corte Estadual, ao argumento de que houve o ingresso indevido no mérito do
recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade, uma vez que constitui
atribuição do Tribunal
o exame dos pressupostos específicos do apelo nobre
a quo
relacionados ao mérito da controvérsia, nos termos da Súmula n. 123 desta Corte
Superior de Justiça" (AgRg no
, relatora Ministra Laurita
AREsp n. 2.032.402/SP
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
6/5/2022)
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.107.891/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
30/11/2022.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ.
NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
SÚMULA N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. REEXAME
SÚMULA N. 568/STJ
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível a incursão no mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise
dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que isso configure
usurpação de competência" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.125.389/ES
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
10/3/2023)
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.935.361/AM
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
12/5/2023.

No mais, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de
ser impugnada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, fundamento este utilizado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, as partes agravantes, nas razões do
agravo em recurso especial, restringiram-se a afirmar, de maneira genérica, que não se
trata de revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre, quais sejam, pretenso dissenso pretoriano e suposto
malferimento ao art. 2o da
; ao
; bem como aos arts.
Lei n. 9.784/99
art. 561 CPC/2015
422, 1.219 e 1.228 do Código Civil, nos termos das alegações explicitadas no relatório
deste
, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-
decisum
probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Assim, as Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade
(art. 932, inciso III,
).
CPC/2015
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por fim, não tendo sido provido o presente agravo interno e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame
das matérias veiculadas no apelo nobre não admitido.
A propósito:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.814.371/SP
.
11/9/2020)
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.996.227/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:32
Código de Controle do Documento: 12a17108-0faf-4518-8121-d826218cccde

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.496 / PR
Número Registro: 2025/0349742-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012385720208160123 00025517720258160123 12385720208160123 25517720258160123
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R. SCOPEL
AGRAVANTE : COMERCIO DE MADEIRAS MONTE VERDE LTDA
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMAS
ADVOGADOS : JULIO CESAR PINTO MENDES - PR057712
RUDIMAR RHINOW - PR048585
CANDICE DE CARVALHO - PR091460
INTERES.
: ROSANGELA SCOPEL
INTERES.
: ARAIZA LUIZA SCHUTZ DE MOURA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - IMÓVEL FUNCIONAL - REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: ebdf53e1-9941-4ac6-a428-548aaaeae712

AGRAVANTE : R. SCOPEL
AGRAVANTE : COMERCIO DE MADEIRAS MONTE VERDE LTDA
ADVOGADOS : RICARDO KEY SAKAGUTI WATANABE - PR036730
GEANDRO LUIZ SCOPEL - PR037302
RENAN FELIPE WISTUBA - PR075713
MAYRA MARQUES BESSA MARTINS - PR064180
AMANDA AMORIM GRITTEN - PR086370
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMAS
ADVOGADOS : JULIO CESAR PINTO MENDES - PR057712
RUDIMAR RHINOW - PR048585
CANDICE DE CARVALHO - PR091460
INTERES.
: ROSANGELA SCOPEL
INTERES.
: ARAIZA LUIZA SCHUTZ DE MOURA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:50:00
Código de Controle do Documento: ebdf53e1-9941-4ac6-a428-548aaaeae712